Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE DUAS PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA EXARCEBADA. REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. PRÁTICA DE CRME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL MACULADA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.
1. A confissão dos réus somadas às declarações da vítima e aos depoimentos prestados pelas testemunhas formam um conjunto probatório harmônico, capaz de embasar o decreto condenatório, inclusive no que diz respeito ao emprego da violência e grave ameaça.
2. O fato de o comparsa do apelante haver efetuado um golpe conhecido “mata leão” contra a vítima, sem que esta tivesse esboçado qualquer resistência, mas, ao revés, rendeu-se e se submeteu a todas as determinações dos meliantes, denota violência exacerbada e maior reprovabilidade da conduta delituosa, circunstância que se mostra idônea e suficiente para ensejar a valoração negativa da culpabilidade. Tal circunstância, por ser objetiva, sendo do conhecimento do corréu, a este se comunica.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a valoração negativa da conduta social quando praticado crime enquanto o réu cumpria pena imposta anteriormente.
4. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.